Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731244-22.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LUIZ CRISTALINO PEREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Concedo ao Apelante (JOÃO LUIZ CRISTALINO PEREIRA) o prazo de 10 dias para se manifestar sobre a petição de ID 71266771. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator